Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-41.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001362-41.2012.8.14.0005

APELANTE: FRICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA

APELADO: PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE ALTAMIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0001362-41.2012.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

EMBARGANTE: PNEUAÇO COMÉRCIO DE PNEUS DE ALTAMIRA LTDA

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO – OAB/PA 8.346

EMBARGADO: FRICAL – INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA

ADVOGADO: DÉBORA CRISTINA DE GOIS MOREIRA LOBO – OAB/PR 23.003

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
Acórdão que deixou de MAJORAR os honorários advocatícios – Sucumbência em sede recursal – majoração dos honorários DEVIDA – Inteligência do artigo 85, § 11 do CPC.

OMISSÃO SANADA. Embargos ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE ALTAMIRA LTDA, em face do acórdão de id. 16314587, assim ementado:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MERCADORIAS. ATO REALIZADO POR SUPOSTO REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.

1 - Nos termos do artigo 113, do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Revela-se válido o negócio jurídico realizado por pessoa que aparentou representar os interesses da empresa autora, porquanto não foi comprovado que houve erro inescusável ou má-fé da empresa ré.

2 – No caso em tela, restou evidenciada a boa-fé da empresa vendedora, que acreditou estar negociando com o representante comercial da autora. Aplicável se mostra, portanto, a Teoria da Aparência, de forma a preservar a boa-fé nas relações negociais.

3 – Não bastasse isso, além da empresa autora ter sido representada pelo Sr. Edosn quando da abertura de cadastro junto a apelada, esta ainda reconheceu e quitou várias compras realizadas em seu nome pela mesma pessoa a qual alega não ter dado autorização e/ou permissão para realizar compras de mercadoria.

4 – Importante pontuar que eventual conduta dolosa do suposto representante deverá ser apurada em ação própria, não influenciando no julgamento dos presentes.

5 - Recurso conhecido e Não provido”.

A embargante nas razões de id. 16441174, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a majoração dos honorários fixados na primeira instância, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 16932232.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão de id. 16314587, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Tendo os profissionais atuados no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificamente sobre o acréscimo de atividade advinda do Recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...).

Assim, por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de recursos.

Isto posto, faço constar do acórdão de id. 16314587: “Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados em razão do trabalho adicional recursal”.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024